Tribunal: TJDFT
Processo: 0725840-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cancelamento de voo por manutenção não programada na aeronave. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Restrições operacionais do aeroporto. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No presente caso, o atraso total da viagem foi de mais de 13 horas. O autor contratou o serviço com a expectativa de viajar de Porto Seguro/BA para Brasília/DF, com conexão em Belo Horizonte/MG, saindo da origem às 19h35 e chegando ao destino às 23h50 do dia 06/01/2020. Entretanto, fez prova de que a decolagem somente ocorreu às 2h30 e o pouso às 12h55 do dia 07/01/2020. A decolagem atrasou aproximadamente 7 horas e o pouso mais de 13 horas, o que demonstra também um atraso injustificado na conexão. A viagem que deveria durar pouco mais de 4 horas durou mais de 17 horas no total, se for considerado todo o período entre as 19h35 do dia 06/01 e as 12h55 do dia 07/01/2020. Além disso, a Resolução 400 da ANAC determina uma série de medidas a serem adotadas pelas companhias aéreas em casos de cancelamento/atraso de voos, dentre as quais se incluem o dever de informação adequada, suficiente e tempestiva, bem como assistência material, e a ré não comprovou que prestou qualquer auxílio ao autor. A tela sistêmica juntada no corpo da contestação, com informação de fornecimento de voucher de café da manhã, não comprova o efetivo fornecimento de tal assistência e, ainda que seja uma prova, demonstra que a ré não cumpriu adequadamente com seu dever, pois deixou o autor sem as demais refeições e sem a devida informação a respeito da viagem. Neste quadro, reconhece-se o direito à indenização.
3 – Valor da indenização. Redução. O valor fixado na sentença para a indenização mostra-se excessivo. Não obstante o atraso, a indenização deve corresponder ao necessário à compensação pelo sofrimento experimentado pelo consumidor em razão do atraso, dos percalços decorrentes do serviço e do modo como foi prestado, de modo que mostra-se adequada a redução do valor da indenização para R$ 2.000,00. Sentença que se reforma, em parte, para reduzir a indenização ao valor de R$ 2.000,00.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.